Tribunal: TJDFT
Processo: 0737816-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA. REALIZAÇÃO DE EXAME. NEGATIVA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO.
1. Tratando-se de plano de saúde sob a modalidade autogestão, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la, pois pertence ao médico a escolha da melhor orientação terapêutica.
3. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem caráter exemplificativo, estabelecendo a cobertura básica obrigatoriamente imposta às operadoras de planos de saúde, o que não isenta os planos de saúde de ofertarem a cobertura devida em relação àquela moléstia prevista, mormente diante das peculiaridades constadas no tratamento do beneficiário.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.